Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728907-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SHIRLEY GALBINI MEDINA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONA MARTA XII DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CAUSAS COM PEDIDOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há litispendência quando pendem duas ou mais ações com os elementos idênticos (parte, pedido e causa de pedir), à luz do art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC. 2. Verificando na hipótese sob julgamento pedido distinto em relação à outra demanda anteriormente ajuizada, não há que se falar em litispendência. 3. Apelação conhecida e improvida. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o acórdão combatido não teria visualizado a sua verdadeira situação no contexto legal, afirmando a existência de litispendência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “analisar a litispendência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009